Tribunal: TJPA
Processo: 0022155-87.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022155-87.2016.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PABLYO DOS REIS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE SAÚDE POR GAGUEIRA (TARTAMUDEZ). ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO DESPROPORCIONAL. CONDIÇÃO QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO EDITAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que anulou ato administrativo e determinou a reintegração do candidato ao Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (Edital nº 001/2016), em razão de eliminação na fase de avaliação de saúde por possuir gagueira (tartamudez).

2.

O candidato foi considerado inapto pela Junta de Saúde da PMPA com fundamento no item 7.3.12 do edital, que inclui tartamudez entre as condições médicas que implicam inaptidão.

3.

O juízo de origem entendeu que a eliminação foi desarrazoada e desproporcional, pois a condição do candidato não compromete sua capacidade de exercício da função policial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Possibilidade de o Poder Judiciário revisar ato administrativo de eliminação de candidato por critério médico previsto em edital.
5. Razoabilidade e proporcionalidade da exigência editalícia em relação às funções do cargo.
6. Aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A intervenção do Judiciário em concursos públicos deve ser excepcional e limitada à verificação da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos, não podendo substituir a banca examinadora (Tema 485/STF).
8. No caso concreto, a mera existência de tartamudez não caracteriza impedimento absoluto ao exercício da função policial militar, especialmente porque a condição pode ser mitigada com tratamento.
9. A restrição imposta pelo edital deve guardar relação direta com as atribuições do cargo, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. O entendimento jurisprudencial majoritário admite a anulação de atos administrativos que excluam candidatos de concursos públicos por critérios excessivamente rigorosos, quando a condição alegada não inviabiliza o exercício do cargo.
11. Manutenção da sentença que determinou a reintegração do candidato ao certame, garantindo-lhe a continuidade nas fases subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “
A exclusão de candidato de concurso público na fase de avaliação de saúde, com fundamento em tartamudez, sem demonstração concreta de prejuízo ao exercício do cargo, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, legitimando a intervenção do Poder Judiciário para assegurar sua continuidade no certame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº

0022155-87.2016.8.14.0028

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº
0022155-87.2016.8.14.0028
, ajuizada por
PABLYO DOS REIS ARAUJO
em face do ente público.

Em síntese, narra a exordial ter o impetrante se inscrito no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará nº 002/PMPA/2016, Edital nº 001/CFP/PMPA, restando classificado nas provas teóricas, e considerado inapto na segunda fase do concurso, relativa a avaliação de saúde, com a justificativa de possuir tartamudez (gagueira).

O autor argumentou que foi eliminado injustamente da etapa de avaliação de saúde, não havendo previsão editalícia para tal impedimento.

Defendeu que sua condição médica não justifica a inaptidão para o cargo, e sua eliminação viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requereu a anulação do ato administrativo que o excluiu do concurso e sua reintegração ao certame.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, determinando ao Estado do Pará que proceda a imediata reintegração do Autor ao concurso público em tela, declarando a sua aptidão na fase de Avaliação de Saúde a fim de que possa prosseguir nas demais fases do certame.

Face a sentença, o ente estadual interpôs a presente Apelação Cível argumentando que a eliminação do candidato foi realizada com base no edital e na legislação vigente. A Junta de Saúde da PMPA o considerou inapto conforme critérios técnicos e objetivos.

Sustenta que a intervenção do Judiciário não pode modificar os critérios médicos do concurso, justificando nos fundamentos do Tema 485 do STF, que impede a substituição da banca examinadora pelo Judiciário, salvo erro material evidente.

Requer a reforma da sentença, julgando-se totalmente improcedente o pedido autoral.

Apresentadas Contrarrazões, o recorrido refutou as alegações tecidas, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada

O Ministério Público do Estado do Pará se manifestou pelo desprovimento da apelação, e a manutenção da sentença de piso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da legalidade da eliminação do autor do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), Edital nº 001/2016, em razão da constatação de gagueira na fase de avaliação de saúde.

O art. 37, II, da Constituição Federal exige que o ingresso no serviço público ocorra mediante concurso, respeitando os critérios de mérito e impessoalidade, mas sempre dentro dos limites legais e editalícios.

No caso concreto, a eliminação do candidato decorreu do entendimento da Junta Médica da PMPA de que a gagueira comprometeria o exercício das funções do cargo de Praça da Polícia Militar.

O item 7.3.12 do edital enumera as condições médicas que implicam inaptidão, senão vejamos:

7.3.12. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

O - Apresentar no sistema otorrinolaringológico: cerúmen que

impossibilita a visualização do conduto auditivo externo e da membrana timpânica; otites externas; otites médias agudas, crônicas e mastoidites; perda auditiva e/ou zumbido que dificulte o exercício da função policial militar; distúrbios de equilíbrio; cicatrizes de cirurgias otológicas; deformidades nasais congênitas ou adquiridas, destruição do esqueleto nasal, desvio septal; rinopatias e rinosinusopatias; amigdalites crônicas; patologias da laringe (inflamatórias, infecciosas, tumorais, degenerativas, congênitas, pós-traumáticas); surdo-mudez e
tartamudez
; deformidades congênitas ou adquiridas da região palatofaríngea; tumores benignos e/ou malignos deste sistema;

É inquestionável que o edital é a norma que disciplina o certame, garantindo sua legalidade, impessoalidade e publicidade, proporcionando aos candidatos igualdade de condições para participação, desde que preencham os requisitos fixados. Do ponto de vista da Administração Pública, o edital serve como instrumento de seleção dos candidatos mais qualificados para integrar os quadros estatais, vinculando a própria Administração à sua observância, uma vez que sua discricionariedade se limita à decisão de abrir ou não o concurso.

Todavia, exigências excessivamente rigorosas devem ser afastadas, pois o objetivo primordial do certame é atender ao interesse público, selecionando os candidatos mais aptos para a função. O que se discute não é a legalidade do edital, mas sim a razoabilidade da exclusão do candidato apenas por apresentar um distúrbio da fala que, quando tratado adequadamente, não implica em incapacidade para o exercício das atividades militares. Tal exclusão, por si só, não se alinha ao princípio da supremacia do interesse público.

A interpretação das exigências do edital não pode ser puramente literal, devendo a Administração verificar se o candidato possui efetivas condições de saúde para desempenhar a função policial.

A disfemia, sendo uma alteração passível de tratamento e que não reduz significativamente a capacidade de integração social do indivíduo, não pode ser equiparada a uma deficiência incapacitante. O laudo médico juntado pelo agravante confirma que sua comunicação não é comprometida a ponto de impedir o exercício da função policial.

Ao comparar essa avaliação clínica com a resposta do recurso administrativo, que genericamente considera a tartamudez incapacitante por comprometer a articulação verbal do Policial Militar, verifica-se que a eliminação do candidato não possui motivação razoável. A argumentação administrativa, de que a clareza na fala é essencial para a função policial, não encontra respaldo nos fatos do caso concreto, configurando-se como medida desproporcional e abusiva, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, ainda que haja bloqueios na leitura oral, a comunicação verbal espontânea ocorre com clareza e fluidez, sendo a disfemia passível de melhora com tratamento contínuo.

Portanto, como dito, a Administração Pública deve agir de forma coerente com o princípio da finalidade, evitando interpretações excessivamente formalistas que comprometam a equidade na seleção dos candidatos. A vinculação ao edital não deve ser utilizada como pretexto para impedir a participação de um candidato apto ao exercício do cargo.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situações análogas, rechaçando interpretações exacerbadas das regras editalícias quando estas resultam em restrições desproporcionais. A Corte Superior considera que o apego excessivo à formalidade pode comprometer a eficiência administrativa, sendo inadequado barrar um candidato por razões meramente formais quando ele preenche os requisitos substanciais para o cargo.

Acerca de tal ponderação, confira-se:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. DUPLICIDADE DE INDICAÇÃO DO CPF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. INCABIMENTO. I - Na espécie dos autos, ofende o princípio da razoabilidade, bem como constitui excesso de formalismo na interpretação das regras editalícias, o ato da autoridade impetrada que indefere inscrição preliminar no concurso, em razão da suposta indicação dúplice de documento no mesmo processo de seleção. (...) Vislumbra-se possível equívoco no preenchimento do pedido de inscrição, via internet, gerando dúvidas sobre a inscrição preliminar, o que não justifica o impedimento da inscrição, tanto mais quando é possível também atribuir o erro a falha técnica da Administração. Não é razoável que uma questão meramente formal afaste o candidato de processo de seleção quando o mesmo preenche os requisitos para a concorrência. Ainda que se atribua exclusivamente ao impetrante a ausência de atenção no preenchimento do pedido de sua inscrição, é relevante o argumento que indica a ausência de observância ao princípio da finalidade na conduta da Administração que elege como critério preponderante o apego ao formalismo. (...) Destaco que o argumento de que a formalidade é sempre essencial para o ato administrativo não pode ser considerado de forma absoluta, haja vista o princípio da eficiência administrativa. Assim, se o ato alcançou o fim a que se destinava, e não houve nenhum prejuízo para a administração, como ocorreu no caso em exame, exigir uma excessiva formalidade não seria recomendável'. (...). Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp. 822.179/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2016). Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. I. Brasília (DF), 11 de outubro de 2016. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Relatora

(STJ - AREsp: 996590 DF 2016/0265546-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 08/11/2016)

Em mesmo sentido, a jurisprudência assim vem decidindo:

Candidato considerado inapto na fase de exames de saúde por possuir patologia conhecida como "desvio de septo" Pretensão de afastar a inaptidão e de prosseguir no certame
Restrição quanto à condição física

do candidato que, no entanto, deve guardar

relação com as atribuições do cargo a ser

preenchido, sob pena de ofensa ao princípio

da razoabilidade
Decisão administrativa desarrazoada Sentença de procedência mantida Recurso de apelação desprovido”.

(AP nº 1030682-34.2015.8.26.0053, 13ª Câmara

de Direito Público, Rel. Des. J. M. RIBEIRO

DE PAULA, j. 17.10.2017)

6. Com efeito, a
Constituição Federal
preconiza, como alicerce fundamental para ingresso nas carreiras públicas, a submissão e consequente aprovação em concurso público, à luz do art.
37
,
II
e
IV
, preceito que há de ser observado pela Administração, sempre que vislumbre a necessidade de contratar profissionais.

7. Em se tratando de concurso público, como no caso dos autos, a Administração Pública deverá se submeter às regras expressas no edital, obedecendo, dessa forma, ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que proíbe a violação das regras e condições insertas no certame, devendo o Poder Público se vincular estritamente às suas normas.

8. In casu, a restrição em tela não encontra respaldo no princípio da razoabilidade, tendo em vista que no item 2.2 da regra editalícia, objetiva "ter aptidão física e mental, comprovada mediante exame médico-odontológico, testes físicos e exames psicológicos, uma vez que são requisitos e condições para o ingresso no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia, na condição de Aluno Soldado PM/BM".

9. À vista disso, mostra-se desarrazoado a não aceitação dos relatórios médicos, que certificam que o candidato apresenta "excelente acuidade visual corrigida com óculos ou lente de contato". No caso em particular, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório deverá ser mitigado em atenção ao princípio da razoabilidade.

(TJ-BA - MS: 00122616020158050000, Relator: Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 23/03/2018)

AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – Concurso público – Policial Militar do Estado de São Paulo – Candidato excluído do concurso por ter sido aferido em exame clínico que possui desvio septal nasal – Previsão no edital – Interpretação de que tal deformidade é aquela que dificulte ou impeça o exercício da atividade policial – Não configurado no presente caso o prejuízo para o exercício das funções – Ato administrativo que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Garantia ao autor de participar das demais fases do concurso – DANOS MORAIS – Não configuração – Inexistência de prejuízo ou ofensa à imagem e à honra do autor – Mero aborrecimento que não caracteriza lesão passível de indenização – Sucumbência recíproca – Fixação de honorários por equidade – Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP 10267800520178260053 SP 1026780-05.2017.8.26.0053, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 08/05/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/05/2018)

Diante de todo o exposto, conclui-se que a exclusão do candidato em razão da disfemia, condição passível de correção e sem comprometimento de suas funções laborais, viola seu direito à nomeação. A simples presença do distúrbio não pode ser motivo para impedi-lo de prosseguir no certame, considerando que ainda haverá o estágio probatório para avaliação de sua adaptação à carreira pública.

Em assim sendo
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/04/2025